Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-24.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-24.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM APELADO: MARIA CARLINDA DE JESUS Advogado(s):JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A NECESSÁRIA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A PROVA PERTINENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há controvérsia a respeito dos contratos apresentados, uma vez que a instituição financeira apelante alega que os referidos documentos, que deram origem aos negócios jurídicos questionados, foram firmados por meio de assinatura a rogo, lançada por seu filho, com a presença de duas testemunhas, e, por meio deles foram creditados os valores do mútuo na conta da apelada, o que ela, todavia, refuta, requerendo, em réplica, a realização de perícia grafotécnica. 2. Com referida impugnação, nos termos do art. 428, I, do CPC, cessa a fé do documento, incumbindo ao apelante a produção da prova de que, ao contrário do alegado pela apelado, a assinatura do contrato é autêntica (art. 6º, VIII do CDC e art. 429, II, do CPC). 3. Embora não tenha o apelante manifestado interesse na produção de prova pericial grafotécnica, a questão controvertida é de suma relevância, sendo imprescindível a produção dessa prova, sem a qual não há como acolher ou rejeitar a pretensão inicial, mormente porque, como evidenciado nos autos, os valores sequer foram liberados em conta corrente de titularidade da apelada. 4. Logo, a realização da prova pericial grafotécnica deveria ter sido determinada, independentemente de requerimento das partes, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Com efeito, somente após a produção da prova é que se terá elementos suficientes para concluir-se sobre a legitimidade ou não dos contratos de empréstimo consignado, julgando-se adequadamente a lide posta. 5. Ante o patente error in procedendo, a cassação da sentença recorrida é medida impositiva, com determinação de retorno dos autos à origem, para a produção da prova pericial grafotécnica. 6. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000061-24.2024.8.05.0078 em que figura como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelada MARIA CARLINDA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em ANULAR a sentença, ex officio, restando PREJUDICADO O RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.